Tribunal: TJDFT
Processo: 0100148-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0100148-11.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIDINEI TAVARES DESPACHO Tendo em vista estar o v. acórdão combatido em harmonia com o entendimento sufragado pelo STF (Tema 792), negou-se seguimento ao recurso extraordinário sobrestado nos autos (ID: 19857089). Com efeito, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, especificando os seus pedidos. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador